Tribunal: STF
Processo: RE 1476695
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56. ILEGALIDADE CONFIGURADA. 



    1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 



    2. O ponto central da polêmica em relação aos concursos públicos reside na abrangência do controle jurisdicional sobre as provas do concurso realizado pela Administração Pública, considerando especialmente o artigo 2º da Constituição Federal que estabelece a independência e harmonia entre os poderes. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota atualmente o entendimento segundo o qual o controle deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade, sendo vedado substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, excepcionalmente admitindo-se controlar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o edital, conforme julgamento do RE 632853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, datado de 23.04.2015, com repercussão geral. 



    4. Hipótese em que foi demonstrado que a questão nº 56 possui as ilegalidades apontadas. 



    5. Precedentes desta Corte. APELO PROVIDO. CONCEDIDA A SEGURANÇA.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “não sendo caso de questão fora do edital de concurso, incabível a anulação” (e-doc. 16, p. 6).



    3.2. Pede “seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o acórdão atacado, com relação à questão nº 56” (e-doc. 16, p. 11).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pede “seja negado seguimento ao presente recurso, impondo-se a manutenção do v. Acórdão recorrido, ou na remota hipótese de não ser declarada sua inadmissibilidade, o que não acredita a Recorrida, haja vista a ausência a demonstração da repercussão geral da matéria, ainda assim, caso seja admitido, no mérito, seja negado provimento, para que surta os efeitos de direito, especialmente no tocante a nomeação da candidata Recorrida, ato que tem sua efetivação suspensa até a decisão de mérito com trânsito em julgado” (e-doc. 18, p. 11).



    5. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 3ª Câmara Cível em razão do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    6. Em juízo de retratação, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56. ILEGALIDADE CONFIGURADA. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 



    2. No julgamento do Tema nº 485, o STF definiu que: ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ e que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 



    3. Nos termos do acórdão da Câmara, foi verificada a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão 56 da prova do concurso em análise e seu respectivo gabarito. 



    4. Nessa circunstância, é cabível a atribuição da pontuação da questão à parte impetrante, tendo em vista a ilegalidade existente, seguindo a orientação do Tema nº 485 do STF, que somente autoriza a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo em caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso em tela. 



    5. Precedentes desta Corte. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO.” (e-doc. 22, p. 5).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Contudo, no edital de abertura do concurso não consta a Lei n.º 14.230/21, mas a Lei n.º 8.429/1992 (evento 1, EDITAL8). 



    Conforme visto, o acórdão destoou da aludida tese [do Tema nº 485 da Repercussão Geral], de modo que o recurso deve ser admitido. 



    Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário.” (e-doc. 24, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) No caso concreto, a parte apelante postula a concessão da ordem para determinar o acréscimo dos pontos da questão n. 56 da prova para o concurso em discussão e, em caso de aprovação, que seja convocada para as demais fases do certame, ainda que em data diversa dos demais candidatos. 



    De plano, passo à análise da questão do concurso apontada como ilegal. 



    QUESTÃO nº 56 



    ‘Roberval, agente penitenciário, faz parte da equipe que tem como atribuição a revista na entrada do Presídio objetivando coibir o ingresso de materiais proibidos. Ramiro, familiar de um preso, ofereceu 2 mil reais, que foram aceitos por Roberval, de forma livre e consciente, para facilitar que um aparelho celular chegasse ao detento. Com base no fato narrado, assinale a alternativa correta. 



    A) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e causa prejuízo ao erário. 



    B) Roberval praticou ato de improbidade administrativa gerador de enriquecimento ilícito e atentatório aos princípios da Administração Pública. 



    C) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e atenta contra os princípios da Administração Pública. 



    D) Roberval praticou ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário. 



    E) Roberval não praticou ato de improbidade administrativa.’ 



    O gabarito deu como certa a alternativa ‘B’. 



    A resposta da banca examinadora aos recursos foi a seguinte: 



    ‘QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B. A questão cobrou do candidato conhecimento multidisciplinar envolvendo a Constituição Federal (art. 37, caput), o Código Penal Brasileiro (art. 319-A) e a Lei de Improbidade Administrativa (art. 9, X e art. 11, §§ 1º e 3º) da Lei de Improbidade Administrativa. Os fatos narrados na questão demonstram, de forma objetiva e inegável, a pratica de ilegalidade no exercício da função. O candidato, mediante a análise de todas as alternativas, chegaria na questão correta ao desenvolver o raciocínio baseando-se nas normas e tipificações acima citadas, as quais tem total e completa pertinência temática com a função pública e o cargo pretendido. Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Conclui-se pela improcedência dos recursos interpostos.’ 



    O enunciado cobra do candidato a análise da questão sob a ótica, principalmente, da lei de improbidade administrativa. 



    Os artigos mencionados na resposta da banca examinadora possuem a seguinte redação: (...)



    Por sua vez, o art. 17, no seu § 10-D, passou a dispor que: ‘Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei.’



    Na situação dos autos, verifico a ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão e respectivo gabarito. 



    Quando da publicação do edital do certame já estava em vigor a Lei nº 14.230/2021, a qual alterou e acrescentou dispositivos à Lei n° 8.429/1992 (lei de improbidade administrativa). 



    A partir das alterações, o artigo 11 da lei de improbidade passou a contar com um rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública, o que se denota do emprego da expressão ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’. 



    Como se vê da resposta dada pela banca examinadora, não houve indicação do dispositivo legal que teria sido violado, o que sequer é possível de ser deduzido a partir do enunciado da Questão nº 56. Já os §§1º e 3º do art. 11, referidos na resposta da banca examinadora, não descrevem condutas ímprobas, mas apenas mencionam outros requisitos para que a conduta funcional do agente público se caracterize como improbidade. 



    Nessa circunstância, é cabível a atribuição da pontuação da questão à parte impetrante, tendo em vista a ilegalidade existente.” (e-doc. 10, p. 8-10; grifos nossos).



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (grifos nossos).



    10.1. Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro.



    10.2. No caso sob exame, o Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas concluiu que, “quando da publicação do edital do certame já estava em vigor a Lei nº 14.230/2021, a qual alterou e acrescentou dispositivos à Lei n° 8.429/1992 (lei de improbidade administrativa)” e, dessa forma, assentou a existência de “ocorrência de erro grosseiro na formulação da questão e respectivo gabarito”.



    10.3. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF.



    11. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.379.596-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 26/09/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.367.659-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 30/08/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.”



    (RE nº 1.114.732-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.331.010-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, em caso idêntico, em que se discutiu o mesmo edital e questão do concurso público, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.470.719/RS, de minha relatoria, j. 19/12/2023, p. 08/01/2024; RE nº 1.473.295/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21/02/2024, p. 22/02/2024; RE nº 1.467.580/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; e RE nº 1.468.769/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/11/2023, p. 1º/12/2023.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator